Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714509-23.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DE LIMA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente MARIA DO CARMO DE LIMA não instruiu adequadamente o recurso, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo concomitantemente à sua interposição (ID 71877748), violando, portanto, o disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme se sabe, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício na forma da legislação processual. Compulsando-se os autos, observa-se que a apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça e após determinação para comprovação da gratuidade recolheu às custas da inicial (IDs 71877721 e 71877722). A apelante interpôs o presente recurso de apelação sem comprovar o recolhimento do preparo recursal e sem requerer o benefício da justiça gratuita. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC disciplinam que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) Portanto, não sendo beneficiária da gratuidade de justiça, nem tampouco veiculando pedido nesse sentido no recurso, e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, é necessário que a apelante MARIA DO CARMO DE LIMA recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção. Diante do exposto, INTIME-SEA PARTE RECORRENTE - MARIA DO CARMO DE LIMA - PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO ART. 1.007, § 4o, DO CPC, sob pena de sua inércia importar inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator